Tribunal: STF
Processo: Rp 1241
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-13
Data de publicação: 1985-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS DA LEI PAULISTA N. 4.002, DE 5.1.1984, QUE DISPÕE
SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS E
OUTROS BIOCIDAS NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÕES
SEMELHANTES DOS PROMOVENTES DA REPRESENTAÇÃO DESENVOLVEREM-SE NAS
EXPOSIÇÕES, QUE SERVIRAM DE BASE AS REPRESENTAÇÕES NS. 1.150 E
1.153, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SOBRE MATÉRIA SEMELHANTE, JA
EM FASE DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO, ONDE NÃO HOUVE PEDIDO DE
LIMINAR. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, QUE NÃO
SE JUSTIFICA. PREJUIZO IRREPARAVEL, NA ESPÉCIE, NÃO CONFIGURADO.
NÃO SE CARACTERIZAM PRESSUPOSTOS A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.